Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718892-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO CLEITON PINTO IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO SA BARBOSA CANDIDO, advogado constituído, com OAB/DF no 54.402, em favor de CARLOS EDUARDO CLEITON PINTO, preso desde 1o/8/2020, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca, de veículo transportado para outro estado da Federação, além de corrupção de menores e direção veículo sem habilitação (art. 157, § 2o, II, IV e VII, do CP, art. 244-B, do ECA e art. 309 do CTB). Alega o impetrante haver excesso de prazo na prisão preventiva, que se prolonga por 319 (trezentos e dezenove) dias, por culpa exclusiva da acusação, que insiste na juntada de mídia que estaria acostada nos autos em que são apuradas as condutas dos menores perante a Vara da Infância e da Juventude. Narra que a instrução foi encerrada em 9/10/2020 e desde então o processo está “parado”, aguardando a juntada das imagens solicitadas pelo Ministério Público. Dessa forma, a prisão se configura em evidente constrangimento ilegal, visto que se transmudou em cumprimento antecipado de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Menciona o prazo estabelecido na Instrução Normativa no 1/2011 deste Tribunal, ressaltando que o paciente está enclausurado pelo dobro de tempo. Destaca, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito, não se dedica à atividade criminosa e faz parte de família sólida, condições pessoais favoráveis que demonstram fazer jus à liberdade provisória. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. Pede, ainda, seja reavaliada a necessidade da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pugna seja aplicada a Recomendação 62 do CJN, diante do quadro de saúde do paciente em face do surto provocado pelo novo Coronavírus. No mérito, pede a confirmação da liminar, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos qualquer indicativo de que a vara de origem ou plantão judicial de 1a instância tenham analisado o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido prazo de duração da prisão preventiva, a jurisprudência orienta que a segregação cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. O prazo fixado na legislação para a instrução criminal, entretanto, é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou, ainda, pela própria autoridade judiciária. Assim, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e somente estará configurado constrangimento por excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que a instrução foi encerrada no prazo legal, uma vez que o paciente foi preso em 1o/8/2020 e o interrogatório foi realizado em 9/10/2020. Incide no caso, em uma primeira análise, o disposto no enunciado no 52 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Frise-se que conquanto o paciente permaneça preso após o encerramento da instrução, tal fato foi motivado pela necessidade de juntada de prova nos autos que também é do interesse da Defesa, na medida em que poderá, em tese, colocar ou retirar o paciente no local dos fatos. Nestes termos, pelo exame perfunctório próprio dos pedidos liminares, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. Ademais, verifica-se que há nos autos manifestação do Ministério Público concernente à revisão da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, acostada nos autos supostamente 11/6/2021 (fls. 141/145), o que demonstra que a autoridade impetrada certamente se manifestou acerca da questão. Por fim, novamente por meio da análise possível para o momento processual, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia e regular processamento da ação penal. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto. Segundo se afere da denúncia, o paciente e dois comparsas menores, mediante violência e grave ameaça perpetradas pelo emprego de duas facas e um facão, subtraíram da vítima um celular e um veículo, o qual levaram para Valparaíso/GO. A vítima foi abordada no portão de sua residência, quando ia estacionar seu veículo e sem qualquer necessidade, porquanto não esboçou reação, foi agredida pelo paciente e seus comparsas com empurrões e chutes. Além disso, o paciente dirigiu o veículo sem portar habilitação para tanto, desobedecendo ordem de parada de policiais, empreendendo fuga e colocando em risco outros motoristas que trafegavam no local, dirigindo de forma perigosa, até que perdeu o controle do veículo e colidiu. Além disso, afere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/1/2020 em razão da suposta prática de idêntico crime contra o patrimônio e corrupção de menores, além de ameaça e receptação. Segundo consta do andamento da ação penal no 0700820-57.2020.8.07.0017, acostado às fls. 129/130, o paciente foi colocado em liberdade por decisão proferida em habeas corpus 1o /4/2020. Ocorre que exatamente quatro meses depois, em 1o/8/2020, o paciente voltou a delinquir, praticando o delito sob exame. A gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva do paciente e, notadamente, o fato de retornar para a prática de crimes logo após se colocado em liberdade, indicam sem dúvida sua periculosidade, o que determina a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, requisito descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal. Importa ressaltar que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente apresentar circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese com a inicial, devendo a questão ser submetida ao exame do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 15 de junho de 2021 15:05:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora